Tribunal: TJSP
Processo: 1045073-57.2016.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria referente ao direito de servidor público estadual aposentado continuar recebendo todas as vantagens pessoais incorporadas anteriormente à modificação do art. 37, XI, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 41/2003, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A matéria referente ao direito de servidor público estadual aposentado continuar recebendo todas as vantagens pessoais incorporadas anteriormente à modificação do art. 37, XI, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 41/2003, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 257 - RE n. 606.358/SP.
Nega-se provimento ao recurso.